Tribunal: TJPA
Processo: 0800209-73.2022.8.14.0009
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800209-73.2022.8.14.0009

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: JOSE EDINALDO LOPES DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 147,
CAPUT
, DO CPB.

FATO
: Agente que responde criminalmente pelo crime de ameaça no âmbito doméstico e familiar tendo em vista que por duas vezes e em datas distintas proferiu ameaças de mal injusto e grave contra sua ex-companheira, sendo a denúncia recebida em 18 de agosto de 2022, tendo o magistrado singular extinguido o feito com base na pena em perspectiva, decisão contra a qual se insurgiu o Ministério Público alegando a inocorrência da prescrição, ante a data de recebimento da denúncia,

bem como pelo fato de nosso ordenamento jurídico não prever tal modalidade de extinção da pena.

RECURSO MINISTERIAL - NULIDADE DA APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO VIRTUAL OU EM PERSPECTIVA.
PROVIMENTO
.
O RECONHECIMENTO ANTECIPADO DA PRESCRIÇÃO EM RAZÃO DA PENA EM PERSPECTIVA, OU PRESCRIÇÃO VIRTUAL OU IDEAL, É A CONSTATAÇÃO DA PRESCRIÇÃO ANTECIPADAMENTE LEVANDO-SE EM CONTA A PENA A SER VIRTUALMENTE APLICADA AO RÉU, OU SEJA, A PENA QUE SERIA, EM TESE, CABÍVEL AO CASO. PORÉM, TAL MODALIDADE DE PRESCRIÇÃO NÃO É PREVISTA EM NOSSO ORDENAMENTO JURÍDICO, SENDO INVIÁVEL, PORTANTO, O SEU RECONHECIMENTO QUE É REPUDIADO POR VIOLAR O PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA A SER EVENTUALMENTE APLICADA.

ALÉM DO MAIS, NÃO SE PODE, ANTES DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, PRESUMIR A PENA FRENTE ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO.

DECISÃO ATACADA QUE SE APRESENTA EM FRANCA OPOSIÇÃO AO QUE DETERMINA A SÚMULA 438 DO STJ E AOS PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, BEM COMO DESTA EGRÉGIA CORTE.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Vistos etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exma. Desª Kédima Lyra..

Belém/PA, 25 de junho de 2025
.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo representante do Ministério Público contra sentença de extinção de culpabilidade prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança, que julgou extinta a punibilidade do ora apelado em razão da prescrição virtual/em perspectiva.

Conforme a denúncia, ID 26179147,

nos dias 09 de outubro e 21 de novembro de 2020, pela manhã, no bairro Padre Luiz, cidade de Bragança, o ora apelado proferiu ameaças de causar mal injusto e grave à vítima Rosalice Ferreira Araújo, sua ex-companheira.

Que após a fim da relação do casal a vítima alugou uma casa para que o apelado residisse pelo prazo de 06 meses; que ao fim do período estipulado a vítima passou a residir no imóvel que havia alugado, acreditando que o denunciado sairia da residência, porém, ele se recusou a sair, dando início a uma discussão e no dia 09/10/2020, por volta das 10h30min, o apelado disse à vítima que ia lhe “
cobrar com as próprias mãos
”, causando grande temor na vítima.

Que no dia 21/11/2020, por volta das 14 horas, o apelado tornou a ameaçar a vítima, dizendo que ela iria “
se arrepender por não ter lhe emprestado dinheiro
” e que “
vai ver o que vai acontecer consigo mais pra frent
e”, (textuais).

Pelos fatos narrados, e por entender presentes indícios de autoria e materialidade, apresentou o Ministério Público a competente denúncia, dando o ora apelado como incurso nas penalidades do art. 147, caput, do CPB.

Em ID 26179148, recebida a denúncia, em 18/08/2022.

Em ID 26179159, sentença afirmando que da análise dos autos, constata-se a pretensão da punição punitiva estatal, na modalidade antecipada ou virtual, tendo por escopo o fato de que apesar de o recebimento da denúncia ter ocorrido em 18/08/2022, até a data da decisão, 03/02/2025, o feito ainda não tinha sido julgado e que ainda que houvesse condenação a pena eventualmente aplicada estaria abrangida pela prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, principalmente pelo fato de a pauta daquela Vara estar preenchida até o ano de 2026, declarando extinta a punibilidade do então réu.

Em ID 26179160, Recurso em Sentido Estrito, interposto pelo Ministério Público que alega, em síntese, que a prescrição ainda não foi atingida uma vez que a denúncia foi recebida em 18 de agosto de 2022, data que interrompeu o curso da prescrição, nos termos do art. 117, I, do CP, e que a pena máxima ao crime pelo qual foi o apelado denunciado é de 06 meses, só prescrevendo em 03 anos, nos termos do art. 109, VI, do CP, razão pela qual a prescrição só ocorreria em 17/08/2025, não havendo qualquer causa de redução de tal prazo, não havendo que se falar em prescrição e extinção da punibilidade e requerendo a anulação da sentença singular, principalmente diante do fato de naquele município serem altos os índices de violência doméstica e que a extinção da punibilidade, em casos como o dos autos, em que a prescrição sequer foi atingida, aumenta a sensação de impunibilidade na comunidade e estimula a violência, sendo dever da Justiça de 1º grau realizar força tarefa para julgar com urgência os casos e não os extinguir com fulcro em modalidade de prescrição que sequer é vigente em nosso sistema processual, não merecendo prosperar a decisão proferida, que pretende ver anulada por meio deste feito.

Em ID 26179162, certidão de tempestividade.

Em ID 26179816,
contrarrazões pleiteando

a Defensoria Pública

o improvimento do recurso.

Em juízo de retratação, ID 26179817, foi mantida a decisão recorrida.

Nesta Superior Instância, em parecer de ID 27289331, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra sentença de extinção de culpabilidade prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança, que julgou extinta a punibilidade do ora apelado em razão da prescrição virtual/em perspectiva.

O recurso sob análise deve ser conhecido, pois atende os pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade e, não havendo questão preliminar, adentro ao mérito recursal.

Insurge-se o representante do órgão ministerial contra a sentença que
reconheceu a ocorrência da prescrição e declarou extinta a punibilidade do então réu, ora apelado, afirmando não caber ao caso uma vez que adotou modalidade de prescrição vedada em nosso ordenamento e que o feito não se encontra prescrito ante a data de recebimento da denúncia, 18/08/2022.

Para uma melhor análise do feito trago à colação excerto da sentença, concernente às razões do magistrado, vejamos:

“
Não se pode esquecer que o garantismo penal, teoria desenvolvida a partir das garantias inerentes ao cidadão enquanto reflexo do princípio constitucional da dignidade humana – e não como cessão de liberdade ou direito dados pelo Estado ao cidadão -, e as novas estruturas de processo serviram para fundamentar o que entendemos ser o devido processo penal, agora muito mais preocupado em limitar a atuação do Estado na persecução criminal.

Assim, em que pese o entendimento já sumulado pelos tribunais superiores acerca do tema aqui analisado, filio-me à corrente que entende pela possibilidade e necessidade da aplicação do instituto da prescrição virtual, de forma a prestigiar os princípios da dignidade da pessoa humana; do interesse de agir; da instrumentalidade do processo; da economia material e da razoável duração do processo.

Destarte, considerando que até o presente momento não foi marcada a audiência de instrução e julgamento, bem como tendo em vista que a pauta desta Vara Criminal encontra-se preenchida até 2026 e que a pretensão punitiva do Estado em face de tal delito prescreverá em 03/02/2025, verifica-se que até a conclusão do feito para sentença o ius puniendi estatal estará prescrito, tornando inócua e sem efetividade eventual condenação.

Assim, imperioso o reconhecimento da prescrição virtual, antecipada ou por prognose no presente caso.”

Do excerto acima colacionado, observa-se que o magistrado reconheceu a ocorrência da prescrição, adotando tal entendimento tão somente em razão de uma eventual pena e pelo fato de o feito ainda não ter sido julgado, sem considerar a data de recebimento da denúncia – marco interruptivo da prescrição -,

procedendo à chamada prescrição virtual, o que não é cabível em nosso ordenamento, onde não se admite o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva com base em pena hipotética ou projetada, sendo tal questão já dirimida, há tempos, pelo STF, conforme se observa da ementa a seguir colacionada:

AÇÃO PENAL. Extinção da punibilidade. Prescrição da pretensão punitiva “em perspectiva, projetada ou antecipada”. Ausência de previsão legal. Inadmissibilidade. Jurisprudência reafirmada. Repercussão geral reconhecida. Recurso extraordinário provido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC.
É inadmissível a extinção da punibilidade em virtude de prescrição da pretensão punitiva com base em previsão da pena que hipoteticamente seria aplicada, independentemente da existência ou sorte do processo criminal
. (STF - RE: 602527 RS, Relator: CEZAR PELUSO, Data de Julgamento: 19/11/2009, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 18/12/2009)
.

Acerca da matéria
também já se manifestou o STJ, tendo editado o verbete sumular nº 438, que assim dispõe,
in verbis
:

“É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal”.

Assim, há que ser dado provimento ao recurso ministerial, pois não há que se falar em extinção da punibilidade, tendo em vista que incabível esta em decorrência da prescrição virtual/hipotética, sendo neste sentido a pacífica jurisprudência, inclusive de nossa Corte, senão, veja-se:

EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121. CAPUT C/C ART. 14, II E ART. 29, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PLEITO COMUM AOS RECORRENTES PEDRO PAULO DOS SANTOS MEL E RAIMUNDO NONATO RIBEIRO DIAS.
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO VIRTUAL. INCABIMENTO
. RECURSO DO RECORRENTE RAIMUNDO NONATO RIBEIRO DIAS. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL, EM RAZÃO DA ATENUANTE DA MENOR IDADE. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Pleito comum aos recorrentes Pedro Paulo dos Santos Mel e Raimundo Nonato Ribeiro Dias. 1.1.
Impossível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva com base em pena hipotética ou projetada, conforme jurisprudência pacificada nos Tribunais Superiores. 1.2. O tema já foi, inclusive, objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal que em sistemática de repercussão geral não admitiu essa espécie ficta de prescrição
; 2. Recurso do recorrente Raimundo Nonato Ribeiro Dias. 2.2. O pedido de reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, em razão de o recorrente possuir à época dos fatos, idade menor que 21 (vinte e um) anos, trata-se de disposição legal prevista no art. 65, I, do Código Penal, que deve ser aplicada oportunamente, qual seja, no momento da prolação da sentença e da dosimetria da pena;

2.3. Não há que se reconhecer a prescrição em razão da menor idade do agente, tendo em vista que o prazo prescricional não escoou;

3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora. (12972350, 12972350, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2023-02-27, Publicado em 2023-03-09)

Da análise do dispositivo supostamente violado, art.
147,
caput
, do Código Penal Brasileiro
, tem-se que a pena em abstrato para este varia de 01 a 06 meses de detenção e multa, prescrevendo, portanto, em 03 anos, nos termos do art. 109, VI, do CP, e, tendo em vista que a denúncia só foi recebida em 18 de agosto de 2022, há que se reconhecer a inocorrência da prescrição, devendo os autos retornarem à vara de origem para prosseguimento do feito.

Diante o exposto,
conheço do Recurso em Sentido Estrito
e lhe dou
provimento
, para anular a decisão recorrida e afastar a prescrição virtual pela pena em perspectiva, determinando o retorno do feito à Comarca de origem para o seu normal e urgente processamento.

É como voto.

Belém/PA, 25 de junho de 2025
.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 25/06/2025